Tribunal: STF
Processo: HC 62334
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-07
Data de publicação: 1984-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE QUE, À ÈPOCA DO FATO, A VÍTIMA
SERIA MAIOR DE 14 ANOS EXAME PROBATÓRIO INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS.
PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
IMPROCEDÊNCIA (ARTIGO 637  DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL), NÃO TENDO O
RECURSO EFEITO SUSPENSIVO E EXECUTANDO-SE, DESDE LOGO, A SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.